Tribunal: TJMT
Processo: 1007734-18.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007734-18.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JARDEL DE FREITAS FARIAS - CPF: 060.118.201-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDENTE.
TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado
à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 dias-multa e à suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 2 salários-mínimos, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória,
sob os fundamentos que
condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos inquisitivos
. S
ubsidiariamente,
requer o
prequestionamento da matéria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar-se:

O
teste de etilômetro realizado no momento da abordagem, com resultado de 0,35 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, constitui prova técnica não repetível apta a sustentar a condenação por embriaguez ao volante, ainda que os policiais rodoviários federais não se recordem do caso em juízo e o acusado permaneça em silêncio
.

A
fundamentação adotada é suficiente para o prequestionamento dos dispositivos invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de infração de trânsito e, especialmente, pelo teste de etilômetro n. 7087, que registrou 0,35 mg/L, índice superior ao limite legal previsto no art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

O teste de etilômetro realizado no exato momento da abordagem possui natureza de prova técnica não repetível, porque a concentração de álcool no organismo se dissipa com o passar do tempo, o que inviabiliza sua reprodução posterior em juízo.

O art. 155 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a utilização de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas para a formação da convicção judicial, de modo que não há ilegalidade na valoração do exame
de etilômetro produzido na fase investigativa
.

O esquecimento dos policiais rodoviários federais em audiência, após longo lapso temporal e diante da rotina de atendimentos semelhantes, não invalida a prova técnica regularmente produzida à época dos fatos
.

O exercício do direito constitucional ao silêncio pelo réu em juízo não afasta a força probatória dos elementos técnicos e documentais colhidos nos autos
.

A declaração prestada pelo próprio apelante na fase inquisitiva, no sentido de que ingeriu cerveja, ainda que tenha tentado atribuir o consumo ao dia anterior,
ratifica
o acervo probatório,
sobretudo porque o índice aferido no etilômetro se mostra incompatível com consumo remoto.

O teste de etilômetro produzido por agente público no exercício regular de suas funções goza de presunção de legitimidade e veracidade, inexistindo nos autos elemento apto a infirmar sua confiabilidade.

O princípio do
in dubio pro reo
não incide quando o conjunto probatório demonstra, sem dúvida razoável, a materialidade e a autoria do delito.

O prequestionamento se considera atendido quando os dispositivos indicados pela defesa são observados e integrados à fundamentação, sem necessidade de exame pormenorizado de cada argumento ou norma tida por violada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

O teste de etilômetro realizado no momento da abordagem constitui prova técnica não repetível e pode, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, fundamentar condenação por embriaguez ao volante
.

O esquecimento das testemunhas policiais em juízo e o exercício do direito ao silêncio pelo réu não afastam a validade e a suficiência da prova técnica regularmente produzida.

A confissão extrajudicial parcial do consumo de bebida alcoólica, quando convergente com o resultado do etilômetro e os demais elementos documentais, reforça a conclusão condenatória.

O prequestionamento se satisfaz com a efetiva integração dos dispositivos invocados à fundamentação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306, caput, e § 1o, I; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; LC n.o 80/94, art.
128, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2103661/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 21.03.2023,
DJe
27.03.2023;

TJMT, N.U 1001524-57.2023.8.11.0024, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026, DJE 12.02.2026;

TJMT,
N.U
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021,
DJE 05.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JARDEL DE FREITAS FARIAS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara Criminal De Cáceres
, que o condenou
à pena d
e

06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
,
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.
A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Em suas razões
recursais
, a defesa busca a absolvição
do apelante
por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitiva. Sustenta que, em juízo, as testemunhas policiais não se recordaram dos fatos e o réu exerceu o direito ao silêncio, inexistindo prova judicializada apta a sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria.

(
i
d.
326044477
)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
. (
i
d.
326044479
)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
.
(
i
d.
333985891
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94, da respectiva data.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Extrai-se da
denúncia que
:

(...)
Consta do caderno investigativo que no dia 16 de julho do ano de 2022, por volta das 22 horas, em via pública, no Município de Cáceres/MT,
o indiciado JARDEL DE FREITAS FARIAS conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.191948,
Teste de Etilômetro e demais documentos acostados nos autos.

Ressai do inquérito policial, que, na indigitada data dos fatos, a equipe
policial da PRF efetuou a devida abordagem do indiciado, que estava conduzindo veículo Fiat Uno.

Submetido ao teste de Etilômetro, o resultado do indiciado auferiu 0,35 mg/L, demonstrando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (número do teste 7087).

Em razão dos supracitados fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, sendo posteriormente liberado mediante o pagamento de
fiança. (
sic), (id.

326044380
)

A
materialidade
do delito

está comprovada pelos seguintes elementos de prova: a) Boletim de Ocorrência no
2022.
19
1948
(
Id.
326042496
);

b
)
Auto de Prisão em Flagrante

(
Id.
326042495
),
c)
Auto de Infração de Trânsito
(id.
326042497
); d
)

Teste de Etilômetro n. 7087
,
que registrou o índice de 0,35 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L estipulado pelo art. 306, §1o, inciso I, do CTB.

(
i
d.

326042498
).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede inquisitiva, o apelante
JARDEL DE FREITAS FARIAS

admitiu a ingestão de bebida
alcoólica
na noite que antecedeu a abordagem
. Vejamos
:

“
(...)
AFIRMA O INTERROGANDO QUE RESIDE NA CIDADE
MIRASSOL DOESTE E NO SÁBADO (16/07/22) SAIU EM COMPANHIA DA ESPOSA POR VOLTA DAS 19:30HS COM DESTINO A

CÁCERES/MT, PARA PARTICIPAR DA FESTIVIDADE DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA QUANDO AO PASSAR PELO POSTO DA PRF FOI PARADO E ABORDADO PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS QUE INDAGARAM SOBRE A CNH, DOCUMENTO DO VEICULO E ONDE MORAVA; QUE APÓS FORNECER AS INFORMAÇÕES,
O INTERROGANDO FOI SUBMETIDO AO TESTE DO ETILÔMETRO COM RESULTADO 0.35, MOMENTO EM QUE OS

POLICIAIS INFORMARAM QUE SERIA PRESO
; QUE O INTERROGANDO
SE RECUSOU A ASSINAR O AUTO DE INFRAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE NO SÁBADO NÃO INGERIU QUALQUER TIPO DE BEBIDA ALCÓOLICA TENDO TRABALHADO O DIA TODO
; QUE OCORRE QUE O
INTERROGANDO
INGERIU CERVEJA NA SEXTA-FEIRA A NOITE;
QUE AFIRMA QUE FARÁ O RECOLHIMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PORÉM NÃO DESEJA SE SUBMETER A EXAME DE CORPO DE DELITO VISTO QUE NÃO POSSUI QUALQUER LESÃO E POR RESIDIR EM OUTRA CIDADE;
” (Fase policial Apelante – id.
326044357
).

Em juízo,
o apelante
JARDEL DE FREITAS FARIAS

exerceu a sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio.

A testemunha

JOÃO CARLOS DOS REIS CARNEIRO
,
policial rodoviário federal
, em seu termo de depoimento perante a fase inquisitiva, declarou que:

“
N
esta data, 16/07/2022, às 21h00, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava abordagens em frente à Unidade Operacional Policial 301, no município de Cáceres, quando
deu ordem de parada ao veículo FIAT UNO WAY 1.0, cor CINZA, placa NRQ-1889, conduzido pelo sr. JARDEL DE FREITAS FARIAS, CPF: 060.118.201-40;
QUE durante os procedimentos de fiscalização de transito o condutor foi convidado para
se submeter ao teste de alcoolemia
; QUE então foi realizado o teste com o
etolômetro

Alcolizer
, LE5, No de série 22000729, versão S5-1.55.6_1.10, PORTARIA, INMETRO 234/2018, CERTIFICADO INMETRO 32242, No 7087 que resultou no valor de 0,35 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, superior a 0,3;
QUE após constatado o crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme ART. 306 do CTB;
QUE também foi oferecido água, banheiro e alimentação ao conduzido, o qual, em seguida, veio conduzido e entregue sem lesões corporais nesta delegacia de polícia, sem uso de algemas e ciente dos seus direitos
; QUE o veículo foi entregue a condutora habilitada WELLINE, CPF: 062.587.931-77;
” (Fase Policial Testemunha – id.
326044351
)

Em juízo
,

a testemunha não se
recordou
dos fatos
,
em virtude das diversidades de casos correlatos
, con
forme se depreende do depoimento constante
no id.

326044459
.

Por seu turno,
a testemunha

CLEYTON DE JESUS BARRETO
,
policial
rodoviário federal,

afirmou
, em juízo,

que
não se
recordava do
caso
específico, limitando
-
se a

aduzir
que realizou
o procedimento padrão da PRF na realização das abordagens
.

(Fase Judicial Testemunha - id. 326044459).

Após a regular instrução processual, a sentença condenou o réu pela

prática

do

crime
tipificado no

Art.
306 do
Código de Trânsito Brasileiro.

A
defesa postula a
absolvição do apelante, sustentando que o acervo probatório judicializado é insuficiente para manter a condenação por embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB). Afirma que os policiais rodoviários federais não se recordaram do ocorrido em audiência e que o réu permaneceu em silêncio, o que atrairia a vedação do art. 155 do CPP.

A pretensão defensiva não merece prosperar.

Conquanto
os policiais rodoviários
não tenham se recordado dos
fatos em juízo, tal
situação mostra
-se natural
devido o tempo decorrido
, sobretudo diante do elevado volume de ocorrências semelhantes atendidas diariamente.

O eventual esquecimento, assim como o exercício do direito constitucional ao silêncio pelo próprio apelante, não possui o condão de afastar ou infirmar a prova técnica produzida à época dos fatos
– teste etílico
.

No exame do pleito defensivo de que o édito condenatório teria violado dispositivo legal, cumpre destacar que a própria tese defensiva incorre em interpretação dissociada do referido preceito, na medida em que este contempla ressalvas quanto à utilização de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
para a formação do decreto condenatório. Observa-se:

“
Art.155.
CPP -

O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”
.

Neste sentido, as provas produzidas nos autos,
merece
especial atenção
,

ao passo que
o
Teste de Etilômetro n. 7087
,
que registrou o índice de 0,35 mg/L
(id.
326042498
),
valor superior ao limite legal
,
cuja realização ocorreu no
exato momento da abordagem policial, possui inconteste natureza de
prova pericial não repetível
, enquadrando plenamente na
exceção
do
dispositivo.

Ademais, a prova técnica se
coaduna
com o depoimento do próprio réu, na fase inquisitiva, que admitiu a
ingestão de bebida
alcóolica
. Logo, o laudo extraído do etilômetro é prova técnica dotada de validade plena e autônoma, apta a fundamentar, por si só, o decreto condenatório, desde que não infirmada por outras provas
, o que não
se aplica no caso em julgamento.

Repriso, o
próprio apelante admitiu ter consumido bebida alcoólica
(cerveja), embora tenha tentado justificar que o consumo ocorreu no dia anterior. A prova técnica, contudo, apontou índice incompatível com consumo remoto.

Sobre a validade do etilômetro como prova irrepetível capaz de superar o esquecimento testemunhal, a jurisprudência d
o Superior
Tribunal de Justiça é pacífica e amolda-se com exatidão ao caso concreto:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO
CTB.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ART. 155 DO
CPP.
PROVA PERICIAL. 1. Segundo o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.
2. No caso, a condenação foi imposta ao agravante com fundamento em
perícia que atestou a existência de álcool no sangue em quantidade superior
a
que era permitida
pela redação então vigente do art. 306 do CTB.
Portanto, cuida-se de prova cautelar, não repetível, corroborada por outros elementos colhidos no inquérito, a evidenciar a legitimidade do decreto condenatório
(Precedentes
) .
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2103661 MG 2022/0103230-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2023)

Nesse mesmo sentido,
é o entendimento
consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça
em
recente julgado de minha relatoria
:

“1.
O teste de alcoolemia constitui prova técnica não repetível, suficiente para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, sendo válida mesmo quando produzida na fase investigativa. 2. A confissão extrajudicial corroborada por prova técnica é apta a embasar decreto condenatório, ainda que o réu não tenha sido ouvido em juízo
.”

(N.U 1001524-57.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Ademais
, o teste
de etilômetro
, produzid
o
pelo policial rodoviário (agente público) no exercício regular de suas funções,
goza de presunção de veracidade e legitimidade.
Nesse contexto, o
artigo 155
do Código de Processo Penal, admite expressamente a utilização de
ssas
provas para fundamentação do decreto condenatório, ainda que produzidas na fase inquisitiva
, não havendo
qualquer violação ao dispositivo legal.

Portanto,

o princípio
do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando subsiste dúvida razoável acerca da materialidade ou autoria delitiva após a análise do conjunto probatório. No caso, não há dúvida razoável a ser dirimida em favor do apelante, uma vez que as provas produzidas demonstram de forma inequívoca a prática do delito de embriaguez ao volante.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento,
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
colaciono o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

(N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Concluo que
os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JARDEL DE FREITAS FARIAS
, a fim de manter integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026